Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713166-65.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ROMILDA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACESSO REMOTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DEMONSTRADA. NULIDADES DO CONTRATOS. DANO MORAL MAJORADO. 1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários. 2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC). 3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, de contratação de empréstimo de grande monta e envio de PIX, em curto período. 4. A subtração da totalidade dos valores constantes da conta poupança da consumidora, bem como a inscrição no cadastro de inadimplentes referente à dívida proveniente de empréstimo fraudulento são fatos que comprometeram a renda da consumidora. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral. 5. No que se refere ao quantum a ser arbitrado, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor do dano moral deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) reflete o conceito de justa reparação. 6. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320 e 373, inciso I, ambos do CPC, alegando que a petição inicial não teria sido instruída com os documentos dispensáveis para a propositura da ação, não tendo a parte recorrida demonstrado os fatos constitutivos do seu direito; b) artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, porque não estariam presentes os requisitos para a imputação de responsabilidade indenizatória no caso em exame; c) artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que se houve algum dano teria sido em decorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; d) artigo 85 do CPC, aduzindo ser exorbitante o valor fixado a título de honorários advocatícios. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO, OAB/PA 11.471. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil, 927, parágrafo único, do Código Civil e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, de contratação de empréstimo de grande monta e envio de PIX, em curto período (ID 69186888); A subtração da totalidade dos valores constantes da conta poupança da consumidora, bem como a inscrição no cadastro de inadimplentes referente à dívida proveniente de empréstimo fraudulento são fatos que comprometeram a renda da consumidora. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral (ID 69186888). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos, bem como rever o valor fixado a título de honorários advocatícios demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrente, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO, OAB/PA 11.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017